Tribunal: TCU
Processo: 010.030/2002-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4817/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 010.030/2002-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2001) 1.1. Apensos: Processo 005.355/2001-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 004.538/2001-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Ana Célia Queiroz Bastos (XXX.108.295-XX); Antonio Carlos Moreira Lemos (XXX.276.270-XX); Dulce Maria Carvalho Guedes (XXX.087.695-XX); Edelzuita Maia de Carvalho Martins (XXX.073.205-XX); Edilson Bittencourt Martins (XXX.970.415-XX); Eunice Silva Costa Ramos (XXX.462.625-XX); Heonir de Jesus Pereira da Rocha (XXX.978.885-XX); José Ademir Silva Santos (XXX.426.405-XX); Maria Celestina Pinto Nascimento (XXX.552.845-XX); Odon Araujo de Sousa (XXX.282.801-XX); Othon Fernando Jambeiro Barbosa (XXX.148.758-XX); Paulo Tavares Santos (XXX.745.625-XX); Theolina Henriqueta Osorio Pimentel Leal (XXX.472.485-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: declarar a perda de objeto da determinação contida no item 9.4 do Acórdão 2486/2006-TCU-Primeira Câmara